Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SERVITUDINÁRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. SERVIDÃO DE ÁGUAS. CÓRREGO “BARRO PRETO”. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL OFICIAL. FORMAÇÃO DO PERITO E METODOLOGIA EMPREGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Suficientemente esclarecida a aptidão técnica do perito engenheiro civil para a realização da perícia objeto dos autos, a rejeição da impugnação nesse particular é medida que se impõe.
2. A metodologia apresentada e empregada pelo perito judicial para a apuração das perdas e danos suportados pelos autores se baseou em coeficientes e percentuais mínimos de área de cultivo e de produtividade em virtude do transcurso do tempo e da complexidade do trabalho pericial, de maneira que se infere ser o valor apurado o menor possível, segundo tal metodologia, razão pela qual deve ser tida por adequada. Ademais, por ocasião da abertura dos trabalhos periciais, em cuja reunião estava presente representante técnico do ente federado, nenhuma objeção, colocação ou diligência foi apresentada ou requerida quando o Senhor Perito apresentou e detalhou como seria realizada a perícia e a metodologia a ser utilizada. Assim, a impugnação posterior referente à formação do perito e à metodologia empregada mostra-se contraditória e incompatível com os deveres de cooperação e de compromisso com a duração razoável do processo imposto a todos aqueles que participam da relação processual, mormente quando se trata de perícia complexa em feito que já tramita há décadas.
3. Recurso conhecido e não provido.